Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730604-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIDA IRIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 142.130,29), indeferiu o pedido de parcelamento formulado pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) figura como executada em execução promovida pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., na qual requereu o parcelamento do débito em valor compatível com sua capacidade financeira, comprovando hipossuficiência econômica e comprometimento da renda com despesas essenciais; 2) a decisão agravada indeferiu o pedido de parcelamento, fundamentando-se exclusivamente na necessidade de anuência do exequente, sem análise concreta da proposta apresentada e sem promover tentativa de conciliação, comprometendo a sua dignidade e subsistência; 3) embora o parcelamento dependa da anuência do exequente, tal regra não afasta o dever do Judiciário de buscar meios para viabilizar o pagamento e resguardar os direitos fundamentais do devedor; 4) a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor, princípio que deve nortear a análise do pedido de parcelamento; 5) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de parcelamento mesmo sem depósito inicial, quando demonstrada a boa-fé e impossibilidade econômica do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja autorizado o parcelamento do débito em valor compatível com a sua capacidade financeira. Sem razão, inicialmente, agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Eis os termos da proposta da agravante: O pagamento da dívida em 100 (cem) parcelas mensais e fixas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimento no dia 15 de cada mês, a partir de maio de 2025, com a suspensão do processo de execução durante o período previsto para cumprimento do acordo. Todavia, estabelece o art. 916 do CPC: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Nesse sentido, constou da decisão agravada que, “ressalvada a hipótese do art. 916 do CPC, eventual parcelamento do débito depende da anuência do exequente, em prol de quem a execução se realiza, nos termos do art. 797 do CPC”. Portanto, o parcelamento da dívida foi corretamente indeferido com fundamento na ausência de anuência do credor e de previsão legal que o obrigue a aceitar proposta não prevista em lei, ainda que os princípios da dignidade da pessoa humana e do meio menos gravoso orientem a atuação do Judiciário. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator